Tribunal: TJDFT
Processo: 0700845-53.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700845-53.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 04 AGRAVADO: REGILANY SOUSA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO PARQUE RIACHO 04 em face de decisão proferida nos autos do processo 0703902-96.2020.8.07.0017, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, que indeferiu pedido de penhora de imóvel. A parte agravante narra que ingressou com ação de cobrança de taxas ordinárias de condomínio, as quais estão inadimplidas até o presente momento, e que requereu a penhora do imóvel devedor, indeferida na decisão recorrida. Requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do mérito. No mérito, que seja reformada a decisão recorrida para que seja penhorado o imóvel do devedor objeto dos autos. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A sentença que transitou em julgado nos autos originários condenou a parte agravada a pagar ao condomínio agravante a quantia de quantia de R$ 11.918,02, referente à ausência de pagamento das taxas condominiais entre abril/2016 e fevereiro/2017, bem como as multas aplicadas no meses de setembro/2018, junho e novembro/2019 e maio/2020; e, ao pagamento de todas as taxas posteriores que já estiverem vencidas até a data do efetivo pagamento. No entanto, iniciado o cumprimento de sentença e diante das tentativas infrutíferas de penhora de automóvel e ativos financeiros na conta da parte agravada, requereu a penhora do imóvel devedor, o que foi indeferido na origem. Para o caso em análise, o entendimento da jurisprudência deste Tribunal é o de que é possível a penhora nestes casos. Senão vejamos: "1. É possível a penhora do bem de família, se as dívidas decorrem de inadimplemento de taxas e contribuições condominiais relativas ao imóvel objeto da execução, nos termos do disposto no inc. IV do art. 3o da Lei no 8.009/90." Acórdão 1270409, 07122860220208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Também, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a penhora do imóvel quando a dívida é oriunda de cobrança de taxas e despesas condominiais. AgInt no REsp 1642127/SP. Portanto, probabilidade do direito presente. Quanto ao perigo de dano, entendo que ele não está presente, porque o imóvel continuará existindo, além o pedido esgota totalmente o objeto da ação, devendo ficar reservado para o pronunciamento de mérito, depois de desenvolvido o contraditório Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 18 de junho de 2021 17:13:18. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator